Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da comprovação de depósito judicial da verba executada, no valor de R$ 6.359,45 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) – ID 69512545, proceda-se ao desbloqueio da constrição determinada (ID 69235472). À Secretaria para providências cabíveis. Intime-se o exequente para informar os dados necessários ao levantamento dos valores. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator